Tribunal: STF
Processo: RE 1412769
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. SUPERÁVIT. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TERMO INICIAL. AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DO ESTATUTO. RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO AO PATROCINADOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPATIBILIDADE.



    1. Não se trata a presente hipótese de reclamação de prestações não pagas, muito menos de pretensão de pagamento de diferenças ou revisão de benefício previdenciário complementar, razão pela qual, à míngua de disposição legal específica que tenha disciplinado o prazo de prescrição da pretensão deduzida no presente processo, deve-se considerar a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, concluindo-se pela incidência do prazo decenal.



    2. Observado o princípio da actio nata, emerge dos autos, como termo inicial do referido prazo, a data em que publicadas as alterações no Regulamento do Plano de Benefício I, alterações estas que permitiram, dentre outros pontos, a reversão de valores ao patrocinador.



    3. Na linha da abalizada doutrina, despontam dentre os princípios basilares do Regime de Previdência Complementar o da autonomia frente a outros regimes previdenciários e outros microssistemas jurídicos, da facultatividade, da contratualidade e da capitalização, com base em cálculos atuariais.



    4. Não obstante a natureza essencialmente contratual do vínculo que une os atores envolvidos na relação Jurídica em questão, dada a importância social da previdência complementar na vida do indivíduo, o Estado possui inafastável papel como agente fiscalizador e regulador da atividade em comento.



    5. A legislação de regência estabelece que o plano de custeio disciplinador do plano de benefícios deve ser revisto anualmente e estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. Obriga, ainda, que a capitalização seja o regime financeiro para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas (art. 18 e §1º da LC 109/2001).



    6. A mesma legislação mencionada (LC 109/2001), em seu art. 18, § 2º, ainda destaca que o cálculo das reservas técnicas deve atender às peculiaridades de cada plano de benefícios e deve estar expresso em nota técnica atuarial, observando-se necessariamente os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. O § 3º do dispositivo ainda acrescenta que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios devem ter como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas na própria legislação.



    7. A despeito da preocupação em se manter a integridade do plano de custeio, visando sempre o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, não há como se olvidar que as premissas atuariais nem sempre se confirmam, em razão de mudanças nas taxas juros que remunera os investimentos, má-administração e tantas outras variáveis correlatas ao sistema previdenciário e às entidades fechadas de previdência privada, podendo ocasionar ao plano déficit ou mesmo superávit.



    8. No tocante ao resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, tal deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. É o que se extrai dos estritos termos do art. 21 da Lei Complementar 109/2001.



    9. Já em relação aos eventuais resultados superavitários, a multicitada Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece que referido resultado, ao final do exercício e satisfeitas as exigências regulamentares, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.



    10. Uma vez constituida a reserva de contingência, e ultrapassado o limite prudencial de vinte e cinco por cento, os valores excedentes deverão constituir reserva especial para revisão do plano de benefícios, visando sempre, repisa-se, a manutenção do equilíbrio atuarial.



    11. Previu a legislação, também, que na hipótese de revisão do plano de benefício ocorrer mediante a redução de contribuições, essa redução deve levar em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos.



    (...)



    18. Reafirma-se que a resolução em questão, em nenhum momento, infringiu a Lei Complementar nº 109/2001, tampouco o art. 202 da Constituição Federal, encontrando-se em perfeita sintonia com o sistema que disciplina o regime de previdência complementar.19. Recurso conhecido e improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, 201 e 202, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente